Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. INVENTARIANTE DATIVO. CONFUSÃO. CONFLITO DE INTERESSE. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO. INCAPACIDADE DO INVENTARIANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O espólio é ente despersonalizado, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica. A lei confere a capacidade para estar em juízo por meio de representação.
2. O art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte (§1o).
3. Há manifesto conflito de interesses no caso, uma vez que a agravante, caso nomeada inventariante, será ao mesmo tempo autora e representante da ré na ação de usucapião.
4. A nomeação de inventariante deve observar a ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC, a qual confere prioridade à nomeação de herdeiro a pessoa estranha idônea. A excepcionalização da ordem legal pressupõe a comprovação de circunstância que a justifique.
5. No caso, o réu Ricardo compareceu espontaneamente ao processo em 25/01/2022, apresentou contestação e aparentemente inexiste qualquer prova da incapacidade dele para exercer o papel de inventariante, apenas as alegações da agravante. Diante da gravidade da destituição do inventariante, as questões deverão ser debatidas na origem, à luz do contraditório.
6. Recurso conhecido e não provido.